Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
D E S P A C H O A embargante/apelante/ré Caixa Seguradora Especializada em Saúde S/A afirma em petição de ID 25154825 que o feito perdeu o objeto, em face do pedido das embargadas/apeladas/autoras de desligamento do plano de saúde. No entanto, não verifico a perda do objeto na hipótese dos autos, tendo em vista que o pedido de desligamento do plano de saúde realizado pelas embargadas/apeladas/autoras deu-se somente em 22/04/2021 (ID 25154826), quando já proferido acórdão no recurso de apelação interposto, que confirmou a sentença proferida, valendo o respectivo decisum até a referida data. Dessa forma, nada a prover quanto à petição apresentada, devendo permanecer o feito na pauta de julgamento já designada. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora